Tribunal: TJDFT
Processo: 0707968-78.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEMANDANTE. INTIMAÇÃO DO PATRONO. INÉRCIA. NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Em que pese o magistrado ter extinguido o feito com base no inciso IV do art. 485 do CPC, no caso concreto, a extinção decorreu de suposta inércia do autor em dar andamento ao processo após ser intimado para manifestação acerca da não localização do veículo e do devedor. O autor ingressou com ação de busca e apreensão e apresentou diversos endereços possíveis para apreender a garantia e realizar a citação.
2. Dessa forma, o fundamento para extinção da ação deveria ser por abandono da causa, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC e não por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. É imprescindível a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias para caracterizar o abandono. Ademais, é obrigatória a intimação pessoal do demandante, além do seu patrono.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.SENTENÇA CASSADA.